Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709367-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MARCOS CAIXETA, KF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: COMRADES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. CONTRATO DE TRESPASSE FIRMADO POR PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, reconheceu a ilegitimidade passiva de dois réus, declarou a rescisão do contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de produtos em relação à ré, condenando-a ao pagamento de multa contratual de R$ 50.000,00. Também julgou improcedente o pedido reconvencional e fixou condenações recíprocas quanto às custas e aos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva de um dos réus; (ii) definir se a pessoa física possuía legitimidade para representar a empresa autora, à luz da teoria da aparência; (iii) apurar a legitimidade passiva dos réus; (iv) verificar a ocorrência de inadimplemento contratual e a incidência da multa prevista em contrato; (v) apurar a validade da discussão do contrato de trespasse no processo e a correção dos honorários advocatícios arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que reconhece de ofício a ilegitimidade passiva sem prévia oitiva das partes configura violação ao art. 10 do CPC, caracterizando nulidade por decisão surpresa. 4. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade do contrato celebrado por preposto em nome da autora, considerando sua atuação ostensiva, pública e reiterada como preposto da empresa por mais de dois anos. 5. A legitimidade passiva do 2o réu é reconhecida, pois sua exclusão do contrato não ficou suficientemente comprovada, especialmente diante da ausência de comunicação formal à autora e da continuidade de sua atuação durante a execução contratual. 6. A empresa ré permanece legitimada passivamente, pois evidências demonstram vinculação fática e simbólica com a ré, inclusive uso de e-mail pessoal e sigla no nome empresarial, caracterizando continuidade empresarial. 7. Comprovado o descumprimento contratual por parte das rés, que manifestou desinteresse em continuar com a marca, não adimpliu a multa e, ainda continuou a utilizá-la, impõe-se a manutenção da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato. 8. A análise do contrato de trespasse é inviável nos presentes autos, pois firmado entre a ré e pessoa física, sem vínculo direto com a empresa autora, e sem que o terceiro integre o polo da demanda. 9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência parcial e a liquidez da condenação, devendo os percentuais incidirem sobre os valores definidos na sentença e observada a proporcionalidade entre os litigantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos dos réus conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido, em parte. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva exige a prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC. 2. A atuação reiterada, ostensiva e aceita pelas partes como representante empresarial confere validade ao negócio jurídico com fundamento na teoria da aparência. 3. A dissolução informal de sociedade entre os contratantes não exime o sócio da responsabilidade contratual se não houver prova de sua desvinculação formal perante a parte contrária. 4. O uso indevido da marca após a extinção do contrato enseja a incidência da multa contratual prevista, especialmente quando evidenciada a infração às cláusulas específicas. 5. A ausência de identidade subjetiva entre os contratantes impede a análise do contrato de trespasse em ação ajuizada por terceiro, devendo eventual discussão ocorrer em ação autônoma. 6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca, a base de cálculo definida na sentença e a proporcionalidade entre os litigantes. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, § 2o, 485, VI e 1.013, §3o, I; CC, art. 406, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0713436-20.2017.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE 26.04.2019. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 337, inciso IX, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva da parte KELEN FAGUNDES CAMARGO, porquanto não comprovação de sua responsabilidade ou participação efetiva na gestão da empresa. Afirmam que o acórdão vergastado ao “fundamentar a legitimidade passiva com base na teoria da aparência, utilizou de forma equivocada elementos como o uso de e-mail pessoal e a inclusão de suas iniciais no nome empresarial, sem demonstrar a efetiva atuação como sócia ou administradora com poderes de gestão que a vinculassem às obrigações da pessoa jurídica”; c) artigos 369, 370 e 1.013, §3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, destacando a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura in casu, ao argumento de que a ação carece de instrução probatória fundamental para a elucidação de fatos essenciais. Asseveram que foi suprimida etapa processual indispensável, resultando em cerceamento de defesa. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 17 e 337, inciso IX, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77022378): Verifica-se do acórdão que a sua legitimidade passiva não foi fundamentada exclusivamente na existência de união estável, mas principalmente nos atos de gestão praticados, na utilização de e-mail pessoal e na inserção de sua sigla no nome empresarial. Confira-se: “A consulta realizada no sítio eletrônico especializado www.informecadastral.com.br revela que o e-mail cadastrado da empresa (kelenfcamargo@gmail.com) é vinculado diretamente à ré Kelen, denotando participação ativa nas operações da empresa, seja como representante informal, gestora de fato ou mesmo beneficiária econômica da atividade. Ademais, chama atenção o fato de que o nome empresarial “KF Comércio Varejista de Alimentos” carrega as iniciais do nome da Sra. Kelen Ferreira Camargo, evidência simbólica que reforça a tese de continuidade na roupagem da mesma estrutura comercial anterior, especialmente na ausência de provas robustas de transmissão formal de titularidade ou da extinção da sociedade anterior. Desse modo, os elementos constantes dos autos são suficientes para considerar partes legítimas a empresa-ré e da Sra. Kelen, de forma solidária, para fins de responsabilização por eventual inadimplemento contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações comerciais." Ademais, destaca-se que a embargante, durante a fase instrutória, não manifestou qualquer interesse na produção de provas, tampouco suscitou questionamento quanto à existência ou não de união estável com o Sr. Paulo, restando, assim, preclusa a discussão da matéria. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que concerne a indicada afronta aos artigos 369, 370 e 1.013, §3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o Sodalício que “In casu, a análise da pretensão recursal - necessidade de dilação probatória que torna a teoria da causa madura inaplicável - a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte a quo - "ausência de desempenho do ônus probatório do embargante, prevalecendo, de conseguinte, a posição defendida pelo Estado" (fl. 1670e) - demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular” (REsp n. 2.247.076, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 4/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74